Tribunal: TJSP
Processo: 0001683-66.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001683-66.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALAN CRISTIAN DA SILVA
ADRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001683-66.2020.8.26.0521 -Voto no
2
voto número 46.781
Agravo em Execução no 0001683-66.2020.8.26.0521
(Exec. no N/C Unidade Regional de Departamento Estadual de
Exec. Sorocaba/DEECRIM UR10)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ALAN CRISTIAN DA SILVA ADRIANO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 32/33,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Alan Cristian da Silva Adriano,
por ter preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos
do artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de seu representante, Promotor de
Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 02/05, alegando que, embora o sentenciado houvesse adimplido o requisito
de ordem objetiva, não alcançara o de natureza subjetiva, pois fora condenado
pela prática de crime patrimonial grave, com longa pena a cumprir, pugnando
pela realização de exame criminológico, que não foi abolido pela nova
sistemática legal. Requer, assim, a cassação da decisão de primeiro grau
para que se determine o retorno do agravado ao regime fechado e que
seja determinada a realização de exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 37/43; a decisão foi mantida, à fl.
44; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 57/63, opinou por seu provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001683-66.2020.8.26.0521 -Voto no
3
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se mostrem
respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado condenado
pela prática de crimes de roubo e roubo duplamente qualificado, sendo-lhe
imposto o regime prisional fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade
no total de dezesseis (16) anos e cinco (05) meses de reclusão.
Conforme o Boletim Informativo, o agravado preenchera o
requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou o Ilustre Promotor
de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática de crimes de
roubo, delitos cometidos com violência e/ou grave ameaça, demonstra que ele
não preenchia o requisito de ordem subjetiva para a obtenção da benesse
pleiteada, embora ostentasse boa conduta carcerária, cf. fl. 27. Era necessário
aferir, com maior grau de certeza, se ele possuía méritos e condições subjetivas
favoráveis para ser agraciado com a progressão de regime; todavia, segundo a
nova sistemática instituída pela Lei no 10.792/03, que deu nova redação aos
artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal, verifica-se que o sentenciado
apresentava bom comportamento carcerário e o Juízo a quo, embora não
estivesse impedido de determinar a realização do exame criminológico,
destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento do critério de ordem
subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de conduta carcerária era
suficiente à caracterização do mérito à obtenção do benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois após o
seu deferimento ocorrido em 06 de março de 2020, o sentenciado,
atualmente, pelo que consta nos autos, vem cumprindo, de modo regular,
as condições que lhe foram impostas, relativas ao regime semiaberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada no
princípio da razoabilidade, passados mais de dois (02) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001683-66.2020.8.26.0521 -Voto no
4
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha para a
ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR